Tribunal: TJSP
Processo: 1501668-46.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1501668-46.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
FABIO DEODATO FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501668-46.2018.8.26.0536 - Voto no 35737 – M
2
.Apelação com Revisão no 1501668-46.2018.8.26.0536
Origem: 2a Vara Criminal / São Vicente
Magistrada: Fernanda Menna Pinto Peres
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: Fabio Deodato Ferreira dos Santos
Voto no 35737
FURTO QUALIFICADO TENTADO
Recurso
contra decisão que absolveu sumariamente o
acusado com fulcro na ausência de tipicidade
frente ao princípio da insignificância Afastado
Mesmo sendo o valor de pequena monta, não
pode ser considerado um indiferente penal Réu
reincidente Prova suficiente da materialidade
e indícios de autoria preenchidos os requisitos
do artigo 41 do Código de Processo Penal

Recurso ministerial provido.
Cuida-se
de
apelação
interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 62/63 que
absolveu sumariamente Fabio Deodato Ferreira dos Santos da
imputação que lhe é feita na denúncia como incurso no art. 155,
caput, do Código Penal, com fundamento no art. 397, III do
Código de Processo Penal.
A imputação é a de que, no dia 15 de maio
de 2018, por volta das 20h30min, na drogaria situada na Rua
Frei Gaspar, no 3223, Cidade Náutica, naquela cidade e comarca
de São Vicente, o recorrido subtraiu, para si, coisa alheia móvel
consistente em um secador de cabelo da marca Britânia,
pertencente
à
Farmaconde,
representada
por
Jeniffer
Emanuelle de Souza.
Segundo apurado, FABIO ingressou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501668-46.2018.8.26.0536 - Voto no 35737 – M
3
estabelecimento-vítima situado no local dos fatos e, em dado
momento, subtraiu para si, da gondola, o secador de cabelo,
guardando-o consigo.
Em seguida, já de posse da res furtiva, o
denunciado saiu do estabelecimento sem ter efetuado o
pagamento da mercadoria.
Ocorre que a gerente da loja visualizou a
ação do recorrido, através do sistema de câmeras, e viu quando
FABIO deixou o comércio sem que os demais funcionários
percebessem a ação criminosa, momento em que acionou a polícia
militar e passou as características do suspeito.
Algumas horas depois, policiais militares
que se encontravam em patrulhamento pela Rua Augusto Severo,
nesta cidade, já cientes da ocorrência irradiada pelo COPOM,
avistaram FABIO em atitude suspeita, pois sua descrição
conferia com a informada.
Em razão disso, realizaram a abordagem e
nada ilícito foi encontrado. Diante da fundada suspeita,
entraram em contato com a vítima, que reconheceu
pessoalmente FABIO como sendo autor do furto praticado.
Irresignado
o
recorrente
pugna
pela
reforma da r. sentença e determinação de prosseguimento do
feito em seus ulteriores termos (fls. 109/115).
O recurso foi regularmente processado,
sendo as contrarrazões ofertadas a fls. 123/125, manifestando-
se a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento
do recurso (fls. 145/148).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501668-46.2018.8.26.0536 - Voto no 35737 – M
4
O recurso merece provimento.
Primeiramente,
da
análise
dos
autos
depreende-se que estão presentes as condições da ação, tanto,
que o órgão ministerial ofertou denúncia, a qual preencheu
devidamente os requisitos elencados no artigo 41 do Código de
Processo Penal e que inclusive foi recebida pela magistrada de
primeiro grau (fls. 40).
Da mesma constou a exposição do fato
criminoso, frente as provas colhidas na fase inquisitorial, a
qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de
testemunhas.
Assim, satisfez os requisitos exigidos em
lei e havendo suporte nas provas colhidas na fase inquisitorial,
temos que sequer há que se falar em ausência de justa causa
para o exercício da ação penal.
Posteriormente, contudo, a MM. Juíza a
quo absolveu sumariamente o apelado por entender que o fato
atípico,
podendo
no caso ser aplicado o princípio da
insignificância (fls. 62/63).
Não agiu com acerto a magistrada de
primeiro grau.
Vale
ressaltar
que
o
princípio
da
insignificância não é acolhido pela legislação em vigor, tratando-
se de criação jurisprudencial.
Não bastasse, o princípio da insignificância
não tem aplicabilidade em casos de reiteração delitiva, dada a
reprovabilidade do comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501668-46.2018.8.26.0536 - Voto no 35737 – M
5
E, verifica-se dos autos que o apelado é
reincidente, tendo praticado anteriormente um estupro tentado
(fls. 50) sendo inviável, ante a reiteração criminosa, o
reconhecimento da insignificância. A propósito:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
FURTO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.
REPROVABILIDADE
DO
COMPORTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido
de que se o réu é reincidente específico indica a
reprovabilidade do comportamento, apta a afastar a
aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp
1427296/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, j. 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Assim, não pode o fato ser considerado um
irrelevante penal, notadamente porque a não repressão a tal
delinquência representaria um estímulo à prática de outros
crimes
considerados
“pequenos”
ou
“inofensivos”,
cuja
reiteração importaria em grave desequilíbrio da ordem pública e
naquela sensação de impunidade pela sociedade.
É inequívoco que o Estado de Direito não
poderá sobreviver quando se conceder o direito a cidadãos de se
apoderar, sem que crime seja, de objetos alheios, ainda que de
parco valor.
Não há base legal assim para o que se
pretende.
Nesse sentido, vemos julgado nesta Corte:
"Princípio da Insignificância - Inaplicabilidade sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501668-46.2018.8.26.0536 - Voto no 35737 – M
6
pena de estimular-se a reiteração de pequenos
delitos - Teoria do crime de bagatela incompatível
com o clamor da comunidade por uma tolerância zero
em relação a condutas criminosas. Ementa Oficial:
Embora ponderável a posição dos que sustentam
acolhimento do princípio da insignificância - de
minimis non curat praetor - não se mostra ele
integralmente
prestigiado
pela
maioria
dos
operadores e sua aplicação deve ser restrita, sob
pena de estimular-se a reiteração de pequenos
delitos, diluindo a consistência já atenuada dos
freios éticos, fenômeno nítido da chamada pós-
modernidade. A teoria do crime de bagatela, por
sedutora possa parecer, não tem prevalecido na
jurisprudência dos Tribunais brasileiros, pois mostra-
se incompatível com o clamor da comunidade por uma
tolerância zero em relação a qualquer tipo de
conduta vulneradora de bens da vida, até como
forma preventiva das mais intensas incursões pela
criminalidade"
(Voto
vencedor
do
em.
Juiz
RENATO NALINI, do Tribunal de Alçada do
Estado de São Paulo, AC no 1.131.993-8, 11a
Câmara,
j.
26.04.1999,
RT
768,
págs.
597/599).
É certo que a aplicação do princípio da
insignificância, resultando na atipicidade material da conduta,
estimularia o cometimento de infrações patrimoniais de objetos
de pequeno valor.
Tal conduta precisa ser de pronto coibida;
demonstrando-se cada vez mais o interesse penal em punir
eficazmente os autores de crimes mais leves para se evitar a
expectativa de impunidade.
Seguidos
afagos
penais
acabam
por
estimular comportamentos reprováveis, pela expectativa da
impunidade; daí porque devem ser aplicados comedidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501668-46.2018.8.26.0536 - Voto no 35737 – M
7
Portanto, não agiu com acerto a magistrada
de primeiro grau ao absolver sumariamente o acusado pautando-
se na atipicidade pelo princípio da insignificância.
Assim, havendo indícios suficientes da
autoria e materialidade delitiva, de rigor o processamento do
feito.
Posto
Isto,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso ministerial, a fim de determinar o prosseguimento do
feito em relação ao réu FABIO DEODATO FERREIRA DOS
SANTOS, como no art. 155, caput, do Código Penal, até seus
ulteriores termos.
EDISON BRANDÃO
Relator